Tribunal: TJES
Processo: 5021267-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021267-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEI N. 8.906/94. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5021267-57.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrido
: ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO

Recorrente/Recorrido
: SERGIO REIS SANTOS DE JESUS

Recorrente/Recorrido
: PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEI N. 8.906/94. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA (id. 13864620) e também por ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO e SERGIO REIS SANTOS DE JESUS (id. 13864622) em face da sentença (id. 13864618) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente a restituir ao autor SERGIO REIS SANTOS DE JESUS a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela Recorrente.

2
. Em suas razões (id. 13864620) aduz a Recorrente PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA que foi contratada verbalmente para prestação de serviços advocatícios destinados à confecção e abertura do inventário (extra)judicial do espólio de Anailda Santos Borges e que, contudo, a continuidade na prestação de serviços restou prejudicada por culpa exclusiva da cliente, a qual não providenciou a documentação destinada à abertura do inventário (extra)judicial. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias e julgado procedente o pedido contraposto.

3
. Em suas razões (id. 13864622) aduzem os Recorrentes ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO e SERGIO REIS SANTOS DE JESUS (id. 13864622) que o decisum objurgado comporta reforma no tocante ao pedido de indenização pelos danos morais suportados pelos demandantes em razão da falha na prestação de serviços por parte da advogada ré. Por tais razões, pugnam pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

4
. Contrarrazões (id. 13864629 e 13864631) apresentada por PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA, a qual requer que seja mantido a improcedência do dano moral pleiteado pelos demandantes, bem como que seja a sentença primeva reformada para que seja determinado a devolução parcial do montante recebido, considerando que prestou serviços advocatícios.

5
. Contrarrazões (id. 13864632) apresentada por ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO e SERGIO REIS SANTOS DE JESUS, os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da Requerida, diante da ausência de abertura do inventário (extra)judicial, e se é devido aos demandantes a indenização pleiteada, à título de danos materiais, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Compulsando-se ao caderno processual verifico que a parte autora alega, em síntese, que contratou os serviços da advogada demandada com a finalidade de fosse confeccionado e protocolado o inventário (extra)judicial, razão a qual promoveram o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, em sua peça de resistência e no vetor recursal, a advogada ré aduz que não foi possível dar
continuidade à abertura do inventário (extra)judicial em razão da culpa exclusiva da cliente, a qual não providenciou à profissional a documentação solicitada, razão a qual, diante da ruptura contratual, pugnou em sede de pedido contraposto a condenação dos demandantes, à título de danos morais, em razão da conduta adotada e em razão da cobrança abusiva e destinada à restituição dos valores pagos pelos demandantes. Igualmente, os demandantes pugnam pela reforma da sentença vergastada por entenderem que o dano moral restou configurado diante da falha na prestação de serviços por parte da advogada contratada.
Com efeito, observa-se que o ponto controvertido da presente demanda cinge-se à existência ou não do dever de indenizar, reciprocamente, ambas as partes, à título de danos morais, em razão da não continuidade na prestação de serviços advocatícios por parte da advogada ré e em razão da cobrança abusiva por parte dos clientes demandantes.

8
. Pois bem. Entendo que alegações recursais não merecem acolhimento e que a sentença objurgada deve ser mantida. Da análise dos autos, é possível constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, nos termos do § 1º do art. 373, CPC/15, tratando-se, destarte, de mero inconformismo. Resta incontroverso a frustração por parte dos demandantes deu-se em razão da demora por parte da advogada contratada na confecção da petição destinada à abertura do inventário (extra)judicial após já terem realizado a integralidade dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ao passo que a advogada contratada também sentiu-se constrangida porquanto os demandantes requereram a devolução integral dos valores expendidos e destinados à abertura do inventário (extra)judicial, considerando alegar que não foi possível a continuidade na prestação de serviços por inércia dos demandantes em providenciar a documentação solicitada pela prestadora de serviços e que, inclusive, contrataram outro advogado para dar continuidade nos serviços e cobra-la de forma vexatória os valor de R$ 8.000,00. Desta forma, coaduno com d. Juízo Sentenciante, no sentido que o dano moral pleiteado pelos demandantes não restou configurado, já que o inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
; bem como, quanto ao pedido contraposto formulado pela advogada ré, igualmente não se acolhe a pretensão indenizatória, pois não há comprovação nos autos da ocorrência de cobrança vexatória, pública, ou qualquer outro elemento que demonstre violação à honra da requerida, pelo que se entende que inexiste ato ilícito indenizável praticado pelos demandantes. Assim, evidencia-se o mero aborrecimento cotidiano, não ensejando a responsabilização da requerida a indenizar os demandantes pelo dano moral supostamente suportado, considerando que inexistem provas carreadas à exordial que corroborem minimamente com o alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15. Por sua vez, a descontinuidade na prestação de serviços por parte dos clientes não enseja o dano moral indenizável em razão do pedido de restituição dos valores investidos, considerando que a advogada ré não comprovou que prestou qualquer serviço, quedando-se ao ônus que a competia provar, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

9
. Sem mais delongas. Entendo como devido a restituição dos valores comprovadamente pagos pelos autores, no valor de R$ 8.000,00, conforme determinado no
decisum
objurgado, já que corresponderia a devolução de todos os pagamentos realizados pelos autores em favor da requerida, a qual, por sua vez, não comprovou que efetivamente prestou os serviços aos quais havia sido inicialmente contratada, já que somente foi colacionado aos autos o diálogo estabelecido pelas partes através do
WhatsApp
.

10
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15. Condeno, ainda, os Recorrentes ANA CRISTINA BORGES DE CARVALHO e SERGIO REIS SANTOS DE JESUS ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15. Todavia, suspendo a sua exigibilidade por deferir às partes autoras a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Não configura o dano moral in re ipsa decorrente do mero inadimplemento contratual.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 373, II, CPC;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)